Tribunal: STF
Processo: CC 7113
Classe: CC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA:    PROCESSO CIVIL. RECURSOS. AÇÃO DE DESPEJO.
APELAÇÃO RECEBIDA SÓ NO EFEITO DEVOLUTIVO.  AJUIZAMENTO DE CAUTELAR
PERANTE O STJ PARA FINS DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE ESTE TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DO MESMO POR INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.